Tribunal: TJBA
Processo: 8041104-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041104-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA
.
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR AS CAUSAS DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. ART. 130, § 5º, INC. II, DA LOJ/TJBA. PRECEDENTES DA CORTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
5
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.
1.
Na hipótese, embasando-se a execução fiscal em crédito de natureza administrativa, e não fiscal/tributária, tem-se que a competência para processar e julgar o feito em destaque é da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, a teor do art. 130, § 5º, II da LOJ/TJBA. 2.
CONFLITO PROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041104-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como apelada
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia, por ########,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .